Tribunal: TJDFT
Processo: 0702899-75.2021.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-07
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NULIDADE DE CITAÇÃO FEITA PELO APLICATIVO WHATSAPP ACOLHIDA. NÃO OBSERVÂNCIA DA PORTARIA GC 34/2021 DO TJDFT. INCERTEZA QUANTO AO RECEBIMENTO DA COMUNICAÇÃO. REVELIA AFASTADA. SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto por HELISSON DE JESUS PELEGRINI GENTIL contra sentença que julgou procedente o pedido inicial para condenar o recorrente, em solidariedade com YURI PIRES DE SOUZA CRUZ, ao pagamento da quantia de R$ 1.130,00 (mil cento e trinta reais), como contraprestação a serviços veterinários prestados. Alega o recorrente a nulidade de citação do corréu, não identificado por ocasião da diligência realizada por WhatsApp. Suscita, ainda, dúvidas sobre a regularidade de sua intimação para a audiência de conciliação.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 31056619 e 31056619). Contrarrazões apresentadas (ID 31056624).
3. Conforme preceitua o § 1o do art. 5 o da Portaria GC TJDFT 34/2021, no caso de citações realizadas por meio eletrônico, o oficial de justiça realizará diligência prévia para identificação do destinatário do mandado judicial, exigindo envio de cópia do documento de identidade ou apresentação de documento de identificação quando da execução da diligência por videoconferência.
4. No caso, a ausência de envio de documento de identificação, da existência de fotografia e de confirmação de dados pessoais geram dúvidas quanto à validade do ato, sendo necessária a confirmação da diligência por meio presencial, nos termos do § 2o do art. 7o da Portaria GC TJDFT 34/2021. Assim, tendo em vista que a decretação da revelia é ato que gera evidente prejuízo à parte, deve ser acolhida a preliminar de nulidade.
5. Quanto à alegação de nulidade da intimação para a audiência de conciliação, sem razão o recorrente. O documento de ID 90771028 demonstra que a audiência cancelada foi a designada para 18/06/2021 e uma vez que foi realizada a intimação por meio de advogado devidamente constituído, não há que se falar em nulidade.
6. Recurso CONHECIDO e PROVIDO para cassar a sentença, determinando-se o retorno dos autos ao Juízo de origem para regular processamento e repetição da diligência citatória em relação ao corréu YURI PIRES DE SOUZA CRUZ.
7. Sem custas e sem honorários ante a ausência de recorrente vencido.